Tribunal: TJSP
Processo: 1054990-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Apelação – Anulatória de débito fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – Emissão de notas fiscais de saída de papel imune com a indicação de destinatário apontado com situação cadastral "nula" (falso) – Compete ao contribuinte de boa-fé comprovar a efetiva realização do negócio mercantil no período apontado pelo Fisco – Situação não demonstrada – Inteligência da Súmula n.o 509 do C.

Ementa:
Apelação – Anulatória de débito fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – Emissão de notas fiscais de saída de papel imune com a indicação de destinatário apontado com situação cadastral "nula" (falso) – Compete ao contribuinte de boa-fé comprovar a efetiva realização do negócio mercantil no período apontado pelo Fisco – Situação não demonstrada – Inteligência da Súmula n.o 509 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Sentença mantida neste ponto.

A sanção pecuniária superior a 100% do valor do imposto tem caráter confiscatório, consoante recente jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal – Recurso provido neste ponto, ficando, no mais, inalterada a r. sentença, mantida a verba honorária carreada à apelante, eis que sucumbente na maior parte do pedido, a teor do disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.